Tribunal: TCU
Processo: 013.528/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5203/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de reforma emitido pela Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, em benefício de Carlito Alberto da Silva, e submetido a este Tribunal para fins de registro em 1/9/2023. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato de concessão de reforma em exame, por ter havido a majoração de proventos para o posto hierárquico superior sem amparo em fundamento legal que autorize a referida progressão; Considerando que o interessado foi transferido para a inatividade, em 31/7/1998 , com fundamento no art. 98, inciso I, da Lei 6.880/1980, momento em que seu proventos passaram a ser calculados com base no posto hierárquico imediatamente superior ( Tenente Coronel ) ao que atingiu na ativa ( Major ), sem previsão legal ; Considerando que, pelo tempo de serviço informado no presente ato (tempo bruto de 25 anos, 5 meses e 2 dias, e tempo de serviço para a reserva de 28 anos, 8 meses e 28 dias), o interessado não detinha o tempo necessário para passagem para reserva com o benefício de proventos majorados com um posto/graduação acima do que possuía na ativa, nos termos do inciso II do art. 50 da Lei 6.880/1980; Considerando que a reforma se deu ex officio , por impedimento de idade, com fundamento art. 104, inciso II, c/c art. 106, inciso I, alínea "b" da Lei 6.880/1980, não existindo previsão legal para eventual majoração dos proventos para o posto/graduação superior ao do que o militar atingiu na ativa, no caso concreto; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de reforma emitido em benefício de Carlito Alberto da Silva, dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.528/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessado: Carlito Alberto da Silva (XXX.068.447-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que: 1.7.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, retificando a base de cálculo para o posto de Major , no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.